Tribunal: TJMT
Processo: 1024490-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024490-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), MARCIO FELIX ROSA - CPF: 262.876.808-90 (AGRAVANTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS QUE SÃO OBJETO DE EXCEÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – TESE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA
EX RE
– ARTIGO 397 DO CC – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída" ( REsp n. 1.299.604/MA).

O instrumento de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, basta como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III , do Código de Processo Civil; ademais, consta anexada a confissão de dívida e é possível verificar a evolução/descrição do débito, bem como os termos da correção monetária que seria aplicada em caso de inadimplemento, bem como, também consta planilha de atualização do débito. Não há, portanto, fundamento para tese de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nos termos do artigo 397 do CC, o devedor é constituído em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, encontrar-se-á em mora (inadimplente, portanto) o devedor que, embora instado, judicial ou extrajudicialmente, para a pagar, não providenciar, a tempo, o correlato adimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOSÉ PUPIN –EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Titulo extrajudicial nº 1015634-44.2022.8.11.0041, da 8ª Vara Cível de Cuiabá movida por
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Inicialmente requerem a concessão da justiça gratuita, em virtude de não possuir condições para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem ter seu sustento prejudicado (...) se encontram em fase de cumprimento de Plano de Recuperação Judicial (...) ainda que o endividamento pós concursal do Agravante, que foi contraído justamente para o fomento e financiamento da atividade empresarial e pagamento dos credores sujeitos à sua recuperação judicial (especialmente no período em que não havia recuperação judicial a resguardá-los), soma hoje a importância de mais de R$ 1.130.000.000,00 (um bilhão e cento e trinta milhões de reais).

Preliminarmente defendem a nulidade da decisão, ao argumento de que carece de fundamentação; que apresentaram a exceção alegando, em suma, a inexigibilidade do título cobrado pelo Agravado; que o magistrado “a quo” não enfrentou os argumentos trazidos pelos Agravante.

No mérito, se acaso mantida a decisão, asseveram que é caso de exceção de Pré-executividade, pois, em que pese a suposta dívida ter sido confessada na data de 26 de agosto de 2.021, é certo que a execução não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do título; que a memória de cálculo apresentada pelo Agravado não demonstra, de forma adequada, a evolução do débito, não sendo possível extrair os critérios adotados para o valor final da cobrança.

Argumentam que a taxa de juros e o índice adotado para correção monetária, estão foram do acordo entre as partes; também não houve notificação dos agravantes para constituição em mora a possibilitar o vencimento antecipado da dívida.

Ponderam ainda sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois, a decisão que rejeitou a exceção, também deferiu os pedidos de penhora realizados pelo agravante, de modo que se encontram na iminência de que seja realizada.

Ao final requerem:
“provimento e anular a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau, voltando-se os autos para julgamento novo julgamento da Exceção Apresentada. Todavia, entendo Vossas Excelências pelo julgamento da exceção pelo próprio Tribunal, requer-se o seu acolhimento para o fim de extinguir a execução em razão da inexigibilidade do título cobrado.”.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões o agravado rechaça as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, com a revogação da liminar.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOSÉ PUPIN –EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Titulo extrajudicial nº 1015634-44.2022.8.11.0041, da 8ª Vara Cível de Cuiabá movida por
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Nas razões recursais os agravantes suscitam duas questões preliminares: concessão da justiça gratuita e a nulidade da decisão agravada; no mérito, invocam “execução não instruída com os parâmetros necessários a configurar certeza, liquidez e exigibilidade”, “juros e índice de correção monetária fora do que foi acordado” e ausência de constituição em mora”.

Quanto à justiça gratuita nesta Instância,
defiro-a
diante da situação financeira dos agravantes que, além de se encontrem em recuperação judicial, possuem dívidas já judicializada não sujeitas à recuperação judicial, na soma de mais de um bilhão de reais. Apesar de o agravado alegar ausência de provas, basta proceder à consulta na 1ª Instância, para verificar.

Calha registrar que a concessão do benefício não exige a miserabilidade absoluta, bem como, que o patrimônio dos agravantes (imóveis) não tem liquidez e não podem ser objeto, por si só, razão para o indeferimento.

No que tange à preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação,
rejeito-a
, de pronto, posto que, conforme delimitado pelo magistrado
a quo
no início da decisão agravada, a exceção de pré-executividade,
somente é admitida para tratar de questões de ordem pública, quando não necessita de dilação probatória, ou seja, de novas provas.

Por esta razão, somente as questões objeto de exceção pré-questionada foram analisadas e satisfatoriamente, que são: certeza, liquidez e exigibilidade e ausência de constituição em mora.

Desta feita, não há falar que a decisão é
citrapetita
ou carente de

fundamentação.

Quanto ao mérito, os questionamentos envolvendo correção do valor executado, fora do que foi acordado, não é matéria de exceção de pré-executividade, mas, sim, de embargos à execução.

Como é sabido, a exceção está limitada às questões que podem ser conhecidas, de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

Com relação aos demais pontos, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade e ausência de constituição em mora, a decisão se mantém pelos seus próprios fundamento; vejamos:

“Extrai-se dos autos que o exequente está cobrando o débito firmado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado em 05/12/2020 (Id. 83108173/83108172). O Termo de Cessão de Direitos Creditórios, assinado em 21 de maio de 2021 (Id. 83110786). No referido documento de confissão de dívida é possível verificar a evolução/descrição do débito, bem como os termos da correção monetária que seria aplicada em caso de inadimplemento. Assim, não há que se falar em ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da cobrança por falta de demonstrativo da evolução do débito.

Além do mais, não é prescindível para o caso a mora do devedor, por se tratar de obrigação líquida em que havia vencimento prefixado. Isso porque no instrumento particular estava expressamente descrito o vencimento da obrigação.

Com efeito, o artigo 397 do Código Civil, dispõe o seguinte:

"O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

No mesmo sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES IMPROVIDA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. ENCARGOS DE MORA. INCIDÊNCIA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA EXIGÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Ação de execução de título extrajudicial promovida pela embargada cobrando a quantia de R$ 6.538,96. Dívida fundada em instrumento de confissão de dívida. Exigibilidade reconhecida. Desnecessidade de notificação extrajudicial por se tratar de obrigação líquida em que havia prefixação do seu vencimento, operando-se a mora ex re. Encargos de mora aplicados em conformidade com a previsão contratual. Embargos à execução improcedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10023940520208260020 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023). [destaquei]

Veja-se que os agravantes não impugnam especificamente a decisão agravada, apenas trazem os mesmos argumentos de que
“a memória de cálculo apresentada pelo Agravado não demonstra, de forma adequada, a evolução do débito, não sendo possível extrair os critérios adotados para o valor final da cobrança.”.

O instrumento de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, basta como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III , do Código de Processo Civil; ademais, na confissão de dívida anexada é possível verificar a evolução/descrição do débito, bem como os termos da correção monetária, que seria aplicada em caso de inadimplemento; também consta planilha de atualização do débito.

Melhor sorte não socorre o argumento da necessidade de prévia interpelação para fins de constituição em mora; tratando-se de execução de título extrajudicial, a interpelação ao devedor se dá com a própria citação, instando-o ao cumprimento da obrigação representada no título. Precedente: REsp 1.489.913⁄PR e AgInt no REsp: 1042724 SP 2008/0064786-4.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

Defiro a justiça gratuita, aos agravantes relativamente a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024